Tribunal: TJES
Processo: 5000366-45.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000366-45.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM LUIZ DA SILVA FILHO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO PLANO DE CARREIRA. VEDAÇÃO POR PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARGOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O município não logrou êxito em comprovar uma melhora da situação econômico-financeira do requerente que permitiria que este arcasse com as despesas deste processo, assim, não há razão para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita. 2) Não há semelhanças entre as atribuições do cargo do Recorrente (Psicólogo) e aquelas dos cargos apontados como paradigmas, seja comparando com as atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 484/2007 (vigente à época da admissão do servidor), seja com aquelas estabelecidas na Lei Municipal nº 1.134/2016. 3) Considerando que os cargos analisados possuem diferentes complexidades, níveis de responsabilidade e atribuições, não existe justificativa que permita ao Judiciário realizar a equiparação salarial, com base no princípio da isonomia. 4) Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAQUIM LUIZ DA SILVA FILHO
e apelo adesivo manejado pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
em face da sentença (ID 4927262) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que nos autos da ação ordinária proposta por JOAQUIM em face do MUNICÍPIO DE ANCHIETA, julgou improcedentes os pedidos autorais, que visava a equiparação salarial de seus vencimentos com a vantagem remuneratória prevista na lei municipal nº 773/2012.

Em seu apelo (ID 4927266), o apelante
JOAQUIM LUIZ DA SILVA FILHO
, alega, em síntese, que: i) exerce o cargo de Psicólogo I no serviço municipal de saúde, tendo sido aprovada no concurso público relativo ao edital 01/2008; ii) sua categoria encontrava-se no enquadramento do grupo IV, da então norma vigente 484/2007; iii) através da lei 773/12, o Município de Anchieta instituiu o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Quadro da Saúde; iv) a lei foi declarada inconstitucional, fazendo com que o Município de Anchieta editasse a lei 1.134/2016, modificando a lei 773/12, fazendo não mais constar Especialista em Saúde Pública, e sim Analista Base em Saúde Pública; v) o art. 8º, da lei 773/2012 previa as mesmas atribuições para o especialista em saúde pública e analista em saúde pública, razão pela qual, sob o axioma da isonomia, devem os seus vencimentos serem equiparados àqueles que obtiveram a vantagem remuneratória prevista na lei 773/2012 e assim mantiveram a sua remuneração.

Contrarrazões recursais do MUNICÍPIO DE ANCHIETA (ID 4927267) em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno, em sede de apelação adesiva (ID 4927268), o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, defende em síntese que o requerente possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais, levando-se em conta que aufere rendimento líquido de aproximadamente R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), razão pela qual requer seja revogado o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (ID 4927274),
de JOAQUIM LUIZ DA SILVA, em que postula pelo desprovimento do recurso adesivo.

Pois bem.

De plano, esclareço que
procederei primeiramente à análise do recurso adesivo
, dada a prejudicialidade da matéria.

I - DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Em que pese o inconformismo do ente municipal, razão nenhuma lhe assiste. Isto porque, desde o ajuizamento da ação a autor, já tinha informado que auferia remuneração oriunda do exercício do cargo de Psicólogo do município requerido em quantia líquida aproximada de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), mas que possui despesas fixas ordinárias com moradia, alimentação e lazer, que consomem praticamente a totalidade de sua renda – ID 4927275 a ID 4927281 –, o que, somado ao valor atribuído à causa – aproximadamente R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) – e o consequente montante gerado para pagamento das despesas processuais, certamente prejudicaria o seu sustento e de sua família.

Como se vê,
apesar de o recorrente realmente auferir considerável remuneração líquida pelo exercício de cargo público, as despesas fixas que possui e o montante elevado das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais recomendam a preservação da concessão da gratuidade da justiça
, sendo temerária a sua revogação sem que o ente municipal apresente novos fatos e argumentos que evidenciem que o pagamento destas verbas sucumbenciais não importará em prejuízo ao sustento do requerente e de sua família.

Portanto, como o município não logrou êxito em comprovar uma melhora da situação econômico-financeira do requerente que permitiria que este arcasse com as despesas deste processo, não há razão para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido,
“a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021)

Por tais considerações,
nego provimento
ao recurso adesivo, dispensando o autor do pagamento do preparo recursal e preservando a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais.

II - DO RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO JOAQUIM LUIZ DA SILVA FILHO (AUTOR)

Conforme se observa nos autos o autor é servidor público do município de Anchieta, aprovado no concurso 01/2008, ocupante do cargo de Psicólogo.

Pretende seu enquadramento na classificação “F” do Plano de Carreira dos servidores, em que se encontram as demais especialidades (Enfermeiro, Médico, Médico Veterinário, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil) por terem sido reclassificadas, a partir da Lei Municipal nº 773/2012, que instituiu o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Quadro da Saúde do Município de Anchieta.

A referida lei foi declarada inconstitucional, na ADI nº 0027744-20.2013.8.08.0000, julgada pelo e. Tribunal Pleno deste TJES, por ter passado a exigir, no tocante às especialidades enquadradas no macro cargo de “Especialista em Saúde Pública” (Enfermeiro, Médico, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil), formação superior na área, residência ou curso de especialização, alterando requisitos de escolaridade e a remuneração dos servidores da categoria “F”.

Não obstante, foi promulgada nova Lei nº 1.134/2016, modificando a lei municipal nº 773/2012, alterando a denominação do cargo de “Especialista em Saúde Pública” para “Analista Base de Saúde Pública ”.

O Recorrente afirma que, muito embora as áreas de formação sejam distintas, as atribuições dos cargos de Analista Base de Saúde Pública (categoria F) e Analista em Saúde Pública (categoria E) foram descritas de maneira idêntica pela Lei Municipal nº 1.134/2016, mas a diferença vencimental foi mantida, o que sustenta ferir o princípio da isonomia.

O cerne da questão a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidor público, regido pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei, visto que o apelante objetiva que seus vencimentos sejam equiparados ao de categoria diversa de servidores.

Cumpre ressaltar, nesse contexto, que, ressalvada a irredutibilidade de vencimentos, é possível à Administração alterar, por meio de lei, o regime jurídico de seus servidores, determinando reenquadramento, transformação ou reclassificação.

Esclareço que o princípio da isonomia impõe tratamento igual aos realmente iguais, não podendo ser equiparados direitos e deveres a servidores públicos apenas em razão de terem ingressado em concurso público que exigiu os mesmos requisitos de investidura – nível de escolaridade – e por possuírem atribuições genéricas semelhantes, especialmente quando se tratam de cargos ocupados a profissionais de áreas distintas da saúde pública, cujas complexidades, nível de responsabilidade e peculiaridades, justificam o pagamento de vencimentos distintos e afastam qualquer tipo de alegação de desvio de função a ensejar o recebimento de diferenças remuneratórias.

Sobre o tema o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 37, no sentido de
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Ademais,
o cargo de Psicólogo, desde a realização do concurso público no ano de 2008, já integrava subgrupo diverso dos cargos mencionados na causa de pedir (Enfermeiro, Médico, Médico-Veterinário, Cirurgião-Dentista e Auditor Contábil), conforme previsão da Lei nº 484/2007, do Município de Anchieta, razão pela qual não prospera a alegada violação aos termos do edital.

Somado a isso, também não há sequer semelhanças entre as atribuições do cargo do Recorrente (Psicólogo) e aquelas dos cargos apontados como paradigmas, seja comparando com as atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 484/2007 (vigente à época da admissão do servidor), seja com aquelas estabelecidas na Lei Municipal nº 1.134/2016.

Dessa forma,
considerando que os cargos analisados possuem diferentes complexidades, níveis de responsabilidade e atribuições, não existe justificativa que permita ao Judiciário realizar a equiparação salarial, com base no princípio da isonomia
.

Sobre o tema colaciono aos autos julgados deste egrégio Tribunal relativos a casos análogos ao destes autos, no tocante à equiparação salarial dos servidores da área da saúde do município de Anchieta. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO E RECLASSIFICAÇÃO NO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. EQUIPARAÇÃO ENTRE CARGOS DE DIFERENTES CATEGORIAS. ATRIBUIÇÕES, CLASSIFICAÇÕES E RESPONSABILIDADES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. Ressalvada a irredutibilidade de vencimentos, é possível à Administração alterar, por meio de lei, o regime jurídico de seus servidores, determinando reenquadramento, transformação ou reclassificação.
3. Considerando que os cargos analisados possuem diferentes complexidades, níveis de responsabilidade e atribuições, não existe justificativa que permita ao Judiciário realizar a equiparação salarial, com base no princípio da isonomia.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível 0000859-10.2020.8.08.0004, Rel. Des. Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 20/03/2023)

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – REENQUADRAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO CONFIGURADO – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – RECURSO DESPROVIDO.
1. Descabe o pedido de reenquadramento para fins de reajuste salarial se as funções desempenhadas são distintas, de forma que a fixação de vencimentos diversos não viola o princípio constitucional da isonomia. 2. A Súmula Vinculante nº 37, editada pelo Supremo Tribunal Federal, determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
(TJES, Apelação Cível 5000425-96.2021.8.08.0004, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 25/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO PLANO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. AUTOR QUE EXERCE CARGO INTEGRANTE DE CARREIRA DIVERSA DA INDICADA COMO PARADIGMA PARA EQUIPARAÇÃO VENCIMENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE TRANSFORMOU CARGOS, MODIFICANDO REQUISITOS DE INVESTIDURA E ELEVANDO REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO BASE EM RAZÃO DA NATUREZA DOS CARGOS. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS EM RELAÇÃO AO CARGO OCUPADO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O reajuste da remuneração por lei específica tem por escopo a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, conforme, inclusive, disciplina o art. 39, § 1º, da Constituição da República, motivo pelo qual pode ser concedido em montante variável dentro do quadro de pessoal de servidores públicos, sem que se possa falar em afronta ao princípio da isonomia (arts. 5º, caput e inciso I, e 37, caput, da CF/88). 2) O postulado constitucional da igualdade é destinado aos Poderes Executivo e Legislativo, a quem compete estruturar a carreira e definir a remuneração dos servidores públicos, de acordo com a natureza, grau de responsabilidade, complexidade, peculiaridades e requisitos para investidura em determinado cargo público, sendo vedado ao Poder Judiciário estender aumentos que foram concedidos legalmente apenas a uma determinada categoria com base na necessidade de observar inexistente isonomia, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 3) O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, tornando obrigatória a observância do enunciando anteriormente constante na Súmula nº 339, no sentido que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.
4) Em respeito ao princípio da isonomia, apenas servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, é que devem receber remuneração igualitária, situação que não se amolda ao caso noticiado nos presentes autos, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral de enquadramento em categoria diversa da estrutura remuneratória dos servidores do município de Anchieta-ES e, consequentemente, de recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, sob pena de violação a citada Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.
5) O cargo ocupado pelo apelante (Fiscal de Controle Sanitário) nunca esteve vinculado à mesma categoria dos cargos os quais o recorrente pretende ter seu vencimento base equiparado (Médico, Médico Veterinário, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil em Saúde).
6) As alterações advindas da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 773/2013 e da edição da Lei Municipal nº 1.134/2016 afetaram exclusivamente a esfera jurídica daqueles servidores que integravam a Categoria “F” do plano de carreira do município de Anchieta-ES, da qual nunca fez parte o apelante, o qual exerce o cargo de Fiscal de Controle Sanitário, integrante da Categoria “E”. Ainda que as atribuições genéricas das carreiras de Analista Base de Saúde Pública (Categoria “F”) e de Analista em Saúde Pública (Categoria “E”) sejam semelhantes, as atribuições específicas de cada cargo que integram estas carreiras são completamente distintas, possibilitando que o município apelado defina vencimentos base diversos em virtude das suas naturezas, ainda que envolva servidores oriundos do mesmo concurso público que exigia o mesmo nível de escolaridade, sem que haja afronta ao princípio da isonomia.
7) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível 5000397-31.2021.8.08.0004, Rel. Des. Substituto ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 16/12/2022)

Portanto, seja por ser vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia ou por aferir que a majoração de vencimentos se deu em relação a categorias de servidores diversos da estrutura de pessoal do município apelado, conclui-se que o magistrado a quo agiu com acerto ao julgar improcedente a pretensão autoral, tanto em relação ao pedido de reenquadramento em carreira diversa quanto de recebimento de diferenças remuneratórias retroativas, razão pela qual deve ser preservada a sentença objurgada.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo
o exposto, conheço dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Por conseguinte, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante
JOAQUIM LUIZ DA SILVA FILHO
em 02% (dois por cento), de modo que passará a verba honorária a totalizar 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo sua exigibilidade, posto que o apelante encontra-se assistido pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/01/2024 às 16:36:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49259225012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)